Tribunal: TJSP
Processo: 1001966-45.2016.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ACIDENTE EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA CONCESSIONÁRIA CCR NOVA DUTRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA – Pretensão do autor a ser indenizado por danos morais, materiais e estéticos, em virtude de acidente sofrido na Rodovia Dutra – Inocorrência – Frágil conjunto probatório que não permite concluir que a causa do acidente foi o depósito de pedras na

Ementa:
ACIDENTE EM RODOVIA ADMINISTRADA PELA CONCESSIONÁRIA CCR NOVA DUTRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA – Pretensão do autor a ser indenizado por danos morais, materiais e estéticos, em virtude de acidente sofrido na Rodovia Dutra – Inocorrência – Frágil conjunto probatório que não permite concluir que a causa do acidente foi o depósito de pedras na rodovia – Imagens colacionadas aos autos que não esclarecem o local do acidente e nem se a quantidade de pedriscos depositados seria a causa do evento danoso – Inexistência de testemunhas oculares ou de socorro prestado – Boletim de ocorrência que descreveu os fatos narrados pelo autor, unilateralmente, um dia após o acidente – Ausência de demonstração do nexo de causalidade que impede a responsabilidade da Concessionária – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001966-45.2016.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante MARCEL
FERNANDES DA SILVA, é apelado CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA
PRESIDENTE DUTRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-45.2016.8.26.0543 - Comarca de Santa Isabel - Voto no 34.551 - bhs
2
Voto no 34.551
Apelação Cível no 1001966-45.2016.8.26.0543
Comarca: Santa Isabel
Apelante: MARCEL FERNANDES DA SILVA
Apelada: CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA DUTRA - CCR NOVA
DUTRA
JUÍZA: Renata Moreira Dutra Costa
ACIDENTE
EM
RODOVIA
ADMINISTRADA
PELA
CONCESSIONÁRIA
CCR
NOVA
DUTRA

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
ESTADO

ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA Pretensão
do autor a ser indenizado por danos morais, materiais e
estéticos, em virtude de acidente sofrido na Rodovia Dutra
Inocorrência Frágil conjunto probatório que não permite
concluir que a causa do acidente foi o depósito de pedras na
rodovia – Imagens colacionadas aos autos que não esclarecem
o local do acidente e nem se a quantidade de pedriscos
depositados seria a causa do evento danoso Inexistência de
testemunhas oculares ou de socorro prestado Boletim de
ocorrência que descreveu os fatos narrados pelo autor,
unilateralmente, um dia após o acidente
Ausência de
demonstração do nexo de causalidade que impede a
responsabilidade
da
Concessionária

Sentença
de
improcedência mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
por Marcel Fernandes da Silva, às fls. 326/332, em face da r. sentença de
fls. 320/324, que julgou improcedente o pedido formulado, extinguindo o
feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-45.2016.8.26.0543 - Comarca de Santa Isabel - Voto no 34.551 - bhs
3
Irresignado, autor aduz que a r. sentença teria deixado de
aplicar o Código de Defesa do Consumidor, conforme requerido à
Exordial. Aponta que a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça
confirma o entendimento de que a relação existente entre o usuário da
rodovia e a concessionária ré é de consumo.
Aponta que a r. sentença teria sido contrária ao conjunto
probatório colacionado aos autos, pois ficou comprovada a existência de
pedriscos na rodovia, os quais teriam sido a causa do acidente.
Defende que os depoimentos das testemunhas foram claros e
repletos de detalhes, e que o local do acidente foi bem identificado. Aduz
que as testemunhas foram unânimes em afirmar que o resgate não chegou
para prestar o atendimento, em que pese ter sido devidamente acionado.
Requer, assim, a reforma da r. sentença, a fim de que a demanda seja
julgada procedente.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls. 336/354.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por Marcel
Fernandes da Silva em face da Concessionária da Rodovia Presidente
Dutra CCR Nova Dutra, requerendo indenização por danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-45.2016.8.26.0543 - Comarca de Santa Isabel - Voto no 34.551 - bhs
4
materiais e estéticos.
Aduz que na data de 26 de junho de 2015 sofreu acidente
automobilístico na Rodovia Presidente Dutra, na altura do Km 182,
ocasionando danos a sua motocicleta, incapacidade provisória para o
trabalho, bem como necessidade de realização de fisioterapia.
Segundo afirmou o autor, o acidente teria sido causado pela
presença de pedriscos na pista e pela ausência de sinalização que pudesse
indicar a irregularidade na via.
Pois bem, analisada com percuciência a questão, observa-se
que r. sentença ora combatida não merece reparos, pois afastou a
responsabilidade da Concessionária em virtude da fragilidade do conjunto
probatório.
E, de fato, ainda que as fotos colacionadas às fls. 58/66
demonstrem a existência de pequenas pedras depositadas na pista, não é
possível infirmar que tais imagens referem-se ao local do acidente.
Isso porque, as fotografias de fls. 44/46 distam daquelas
colacionadas às fls. 58/66 e demonstram a existência de quantidade
mínima de pedras, depositadas, inclusive, em local não transitável
(próximo ao guardo de reio da rodovia), de modo a gerar dúvidas acerca da
causa do acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-45.2016.8.26.0543 - Comarca de Santa Isabel - Voto no 34.551 - bhs
5
O próprio Boletim de Ocorrência do autor, lavrado no dia
seguinte ao acidente, não contribuiu para esclarecer a causa do acidente,
posto tratar-se de declaração unilateral do interessado, desprovido de
contraditório (neste sentido: E. STJ: REsp 623711/RS, rel. Min. Luís
Felipe Salomão, j. 17/12/2009, DJe 8/2/2010; REsp 531314/MT, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 19/8/2003, DJe 29/9/2003).
Soma-se a isso, ainda, o fato de que inexistem testemunhas
oculares do acidente, e que o autor não foi socorrido no local dos fatos,
tendo se deslocado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa
Isabel.
Há divergência, nos autos, com relação ao resgate solicitado,
pois, se de um lado, o autor afirma ter acionado o resgate e alega que
apesar de aguardar no local do acidente não teria sido atendido, tendo se
dirigido, portanto, à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município
de Santa Isabel, por outro lado, a concessionária ré afirma que o resgate
demorou 19 minutos até chegar ao local dos fatos, não tendo encontrado
ninguém, nem mesmo vestígios ou sinais do acidente.
Já no laudo pericial de fls. 258, há descrição de que o
periciando teria sido “socorrido pelo resgate e levado para o PS do
Hospital Antônio Afonso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-45.2016.8.26.0543 - Comarca de Santa Isabel - Voto no 34.551 - bhs
6
Ora, diante das contradições verificadas, entendo que a r.
sentença acertadamente concluiu pela fragilidade do conjunto probatório,
julgando improcedente a demanda, nos seguintes termos:
“As testemunhas não presenciaram o acidente e apenas
falaram que havia pedriscos na pista, sem informar qual era a
pista ou qualquer outro detalhe do acidente.
Já as fotos juntadas pelo autor, não comprovam que o local
fotografado é o mesmo do acidente e também não há prova de
que as fotos são do momento da ocorrência.
Embora a relação seja de consumo, invertendo-se o ônus
probatório, não é possível exigir do réu prova de fato negativo
(a inexistência de pedriscos na pista).
Ademais, caberia ao autor esperar o resgate ou a policia
rodoviária, mas não o fez, ficando enfraquecida inclusive a
prova do acidente no local narrado”. [grifou-se].
Importa considerar que, nos presentes autos, não é suficiente
invocar a tese da responsabilidade objetiva da Administração Pública e a
relação de consumo havida, vez que, para indenizar o autor diante dos
danos morais e materiais alegados, é necessária a comprovação do nexo de
causalidade entre a aventada omissão da concessionária ré e os danos
suportados pelo autor.
Logo, censura nenhuma merece a r. sentença ora guerreada,
motivo pelo qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001966-45.2016.8.26.0543 - Comarca de Santa Isabel - Voto no 34.551 - bhs
7
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo (com
majoração de honorários recursais [art. 85, § 11, CPC] para 11%
[onze por cento] sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)